Tribunal: STF
Processo: ACO 405
Classe: ACO
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-04-20
Data de publicação: 1990-04-20

Ementa:
OPOSIÇÃO OFERECIDA PELA UNIÃO EM AÇÃO DE USUCAPIAO. DENUNCIAÇÃO DA
LIDE FEITA A ESTADO-MEMBRO, QUE A IMPUGNA. COMPETÊNCIA.
- ADMITIDA A LITISDENUNCIAÇÃO PELO JUIZ FEDERAL, E TENDO O
ESTADO-MEMBRO, DEPOIS DE CITADO, INGRESSADO NO FEITO PARA PEDIR
SUA EXCLUSAO, A COMPETÊNCIA PARA DECIDIR ESSA CONTROVERSIA PASSOU
A SER DESTA CORTE, POIS A SIMPLES NEGATIVA DA QUALIDADE QUE LHE FOI
ATRIBUIDA DE LITISDENUNCIADO NÃO O FAZ DEIXAR, SE ELE A TEM, DE SER
PARTE NO PROCESSO, PARA SUBTRAIR-SE DOS EFEITOS DAI DECORRENTES.
- DENUNCIAÇÃO DA LIDE FEITA PELOS REUS FORA DO PRAZO PREVISTO NO
ARTIGO 71 DO C.P.C.
EXCLUSAO DO ESTADO DE MATO  GROSSO DA RELAÇÃO PROCESSUAL,
DETERMINANDO-SE A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM QUE, ASSIM,
VOLTA A SER COMPETENTE PARA PROCESSA-LO E JULGA-LO
ORIGINARIAMENTE.